Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701505-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUSTAFA HOOKAH LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt; Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. &gt; Brasília/DF, 4 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora